Tribunal: TCU
Processo: 000.826/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2476/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 000.826/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andressa Joannes Medina da Silva (XXX.025.967-XX); Dalmo Theophilo da Silva (XXX.291.057-XX); Deniton Vladimir Gonçalves Sérvulo (XXX.014.738-XX); Fernando Antonio Batista de Faria (XXX.301.466-XX); José Eduardo Montovani (XXX.115.187-XX); Luara de Oliveira Rosa (XXX.224.126-XX); Nilton Bastos Junior (XXX.149.697-XX); Paulo Sergio de Oliveira Cezário (XXX.124.877-XX); Rodolfo Ramos Inocêncio (XXX.666.668-XX); Victor Pereira Maio (XXX.390.367-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.